Tribunal: TJDFT
Processo: 0716919-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
ÓRGÃO: TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0716919-93.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: DAVI SOUZA DO PRADO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de DAVI SOUZA DO PRADO (ID 66611368), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator